Tribunal: TJSP
Processo: 1502791-42.2020.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial, no tocante à qualificação e endereço do executado – Não cabimento – Qualificação completa do devedor não exigida ao regular andamento do executivo fiscal – Inscrição

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 – Indeferimento da petição inicial – Extinção da ação, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação de emenda da exordial, no tocante à qualificação e endereço do executado – Não cabimento – Qualificação completa do devedor não exigida ao regular andamento do executivo fiscal – Inscrição Cadastral e endereço do imóvel tributado constantes da CDA apresentada – Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 202 do CTN e 2o, §§5o e 6o, da LEF – Princípio da Instrumentalidade das Formas – Jurisprudência do E. STJ e desta Corte Bandeirante – Sentença anulada – Prosseguimento do feito que se impõe – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.